Tribunal: TJMT
Processo: 1043712-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043712-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JORGE LINO DA HORA - CPF: 063.828.781-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS – REGULARIDADE – DEPÓSITO DA DÍVIDA - SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a regularidade da perícia contábil, realizada pela contadoria em conformidade com a sentença executada, a decisão de homologação dos cálculos pelo juízo reveste-se de presunção de legitimidade e autoriza a conversão do depósito judicial em pagamento da dívida executada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1043712-48.2022.8.11.0041

Agravante
: Banco BMG S.A.

Agravado
: Jorge Lino da Hora

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Banco BMG S.A.
contra sentença que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Jorge Lino da Hora
(Proc. no 1043712-48.2022.8.11.0041), julgou extinto o processo com fulcro no que determina o artigo 924, II do CPC e determinou a expedição de alvará do débito remanescente depositado.

Alega o apelante, em síntese, que o depósito judicial de R$15.029,12 foi realizado com a finalidade de substituir a garantia do juízo e não como pagamento da obrigação. Logo, como o depósito não se refere ao pagamento da dívida, requer a reforma da sentença de extinção do processo executivo para restabelecer o prosseguimento do feito, com a realização de novos cálculos, porquanto aqueles que foram homologados pelo juízo não atenderam aos critérios estabelecidos na sentença executada.

Pugna pelo provimento do recurso para que o depósito judicial da quantia de R$15.029,12 seja recebido como garantia do juízo e, por consequência, dado seguimento a execução com a realização de novos cálculos.

Contrarrazões
(Id. 210372208): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Banco BMG S.A.
contra sentença que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Jorge Lino da Hora
(Proc. no 1043712-48.2022.8.11.0041), julgou extinto o processo com fulcro no que determina o artigo 924, II do CPC e determinou a expedição de alvará do débito remanescente depositado.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, em fase de cumprimento de sentença, movida por Jorge Lino da Hora em face do apelante Banco BMG.

A ação foi julgada procedente para determinar que

“
ao

Termo de Adesão e Cartão de Crédito consignado, seja aplicada a taxa de juros de 1,78% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I.”

O Cumprimento de Sentença foi apresentado no valor de R$ 49.371,16.

A requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em razão do suposto excesso de execução.

Dada a divergência de valores, foi determinado pelo juízo, o envio dos autos à contadoria judicial, ocasião em que se apurou o valor remanescente de R$ 21.751,04.

O executado apresentou discordância do valor apurado e indicou como valor remanescente correto a quantia de R$6.616,06 (Id. 210372163).

O perito judicial compareceu aos autos e quanto as irresignações do executado esclareceu, em resumo, que no cálculo realizado:

“(...)

Valores disponibilizados ao autor

Todos os valores creditados ao requerente foram considerados, e separados em duas colunas: transferências bancárias / saques, e compras.

Erro nos cálculos periciais

a perícia considerou como pagamentos os valores descontados em folha de pagamento do autor, e estes valores foram parcelas calculadas pela parte requerida.

Os cálculos periciais consideram os fatos na ordem em que ocorreram, em ordem cronológica. Dos valores devidos foram reduzidos os valores pagos em folhas de pagamento, restando mensalmente a base de cálculo dos juros remuneratórios.

Além disto, diferentemente dos cálculos apresentados pelo requerido, que considera como índice de correção monetária o INPC, a perícia utilizou os índices determinados em sentença, os índices da CGJ/MT.

Taxas, tarifas e IOF

A respeito das cobranças de taxas, tarifas e IOF, não houve manifestação da Exma. Sra. Juíza para considera-los nos cálculos periciais. Além disto, o requerido, em seus cálculos apresentados, também não considerou os mesmos valores, como podemos

ver anexos dos autos nas folhas 66(2), ID 121252469 e 103 (2-3), ID 132090708. Tal fato corrobora os cálculos periciais apresentados.

Pelos motivos expostos, mantenho o laudo pericial apresentado.(...)” (Id. 210372168).

Na sequência, os cálculos foram homologados pelo juízo, que assim dispôs:

“Diante do exposto, HOMOLOGO o Laudo Pericial do id n. 129498406 e seus anexos, para surtir seus efeitos legais, declarando o crédito da parte autora de ao crédito apurado pelo perito de R$48.687,74. Do valor homologado, proceda-se abatimento de 50% dos honorários periciais, ficando um crédito para autora de R$ 46.937,74. Expeça-se alvará em favor do credor do valor depositado nos autos, do valor do alvará proceda-se abatimento do saldo da credora de R$ 46.937,74, apurando o saldo remanescente a ser depositado pelo requerido. Após, intime-se o requerido para depositar o saldo remanescente, no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.” “Certifico em cumprimento a determinação de id. 138960141, consigno que o valor do saldo remanescente a ser depositado pelo requerido com o devido abatimento do valor levantado pelo autor (R$ 31.908,62) perfaz o montante de R$ 15.029,12.”

Após a decisão de homologação dos cálculos realizados pelo perito judicial, o valor depositado judicialmente de R$31.908,62, foi devidamente levantado pela parte exequente, conforme alvará anexado ao Id. 210372180. O saldo devedor remanescente de R$ 15.029,12 foi depositado judicialmente pelo executado (Id. 210372187), porém na ocasião, ressaltou que realizou o referido depósito com a finalidade de evitar quaisquer possíveis constrições patrimoniais nas contas do banco.

Em novo despacho, o magistrado de origem, manteve a decisão de homologação dos cálculos e com relação ao valor remanescente depositado, afastou o pedido do executado de recebimento do valor como garantia do juízo e determinou a vinculação do depósito aos autos. Dessa decisão, o executado interpôs recurso de agravo de instrumento, registrado sob o no 1004785-68.2024.8.11.0000, pendente de julgamento, com o objetivo de suspender a vinculação do valor aos autos e determinar que o valor sirva apenas como garantia do juízo.

Em seguida, considerado pelo juízo, que a requerida satisfez a obrigação mediante o depósito do saldo devedor remanescente, proferiu sentença extintiva e determinou a expedição de alvará ao credor, após a constatação do trânsito em julgado (Sentença proferida em 23.02.2024 - Id. 210372195).

Esta constitui a decisão apelada.

Cinge-se a controvérsia em saber se cabível a reforma da sentença de extinção do feito em razão do depósito judicial da quantia remanescente de R$15.029,12 tratar-se de garantia do juízo e não de pagamento do débito.

De início, há que se esclarecer quanto a irresignação do recorrente de homologação dos cálculos periciais realizados, notadamente por considerar que o perito não contabilizou os valores disponibilizados em favor do autor e não incluiu as demais taxas e tarifas contratuais (IOF), que não foram afastadas na sentença condenatória.

Em que pese tais alegações, observa-se que o perito judicial, em manifestação, esclareceu os apontamentos levantados pela requerida e manteve o cálculo apresentado como em conformidade com a sentença executada.

Do exame do laudo pericial, consta o dispositivo integral da sentença executada, a descrição dos juros utilizados no cálculo, inclusive, em conformidade com a sentença, e planilha pormenorizada das movimentações bancárias, dos juros remuneratórios e da correção monetária.

Desta feita, considerado que o cálculo judicial se encontra em sintonia com o disposto na sentença condenatória, correta a decisão de origem que determinou a homologação dos cálculos.

No que toca a possibilidade de recebimento da quantia depositada como garantia do juízo, objeto principal da presente apelação, de forma semelhante, não assiste razão ao recorrente, porquanto a homologação dos cálculos judiciais, feita com observância das regras processuais pertinentes, reveste-se de presunção de legitimidade e autoriza a adoção de atos expropriatórios necessários à satisfação do crédito em execução.

Nestes termos:

"A homologação de cálculos judiciais, quando não impugnada tempestivamente, autoriza a conversão do depósito judicial em pagamento, garantindo a efetividade e a celeridade processual" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 46a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016).

A propósito:

AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CONTRATO. DECISÃO QUE, APÓS A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA, VISLUMBROU POSSÍVEL SATISFAÇÃO DA DÍVIDA PELO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO, INTIMANDO AS PARTES PARA SE MANIFESTAR SOBRE ESSA QUESTÃO, NOS TERMOS DO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE QUE, NO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO, JÁ PRECLUSO, DETERMINOU-SE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS SOBRE O VALOR HOMOLOGADO. EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE DEPÓSITO JUDICIAL QUE NÃO FOI ABORDADA NA DECISÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, NOS LIMITES DA QUANTIA DEPOSITADA. TEMA 677 DO STJ. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA VERIFICADA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OFENDE A PRECLUSÃO, NEM CARACTERIZA DECISÃO-SURPRESA, TAMPOUCO VIOLA O PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Ao julgar o Tema 677 do STJ, a Corte Superior firmou a seguinte tese jurídica: "
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 40157989420178240000 Tubarão 4015798-94.2017.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 23/07/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A PARCELA CONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA DEPOSITADA JUDICIALMENTE. EFEITO SUSPENSIVO QUE SÓ ATINGE O VALOR CONTROVERTIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MOVIDOS NA INSTÂNCIA A QUO. PENALIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. "
Não havendo discussão quanto a parcela do valor depositado, o que torna respectivo quantum incontroverso, cabível, desde logo, o seu levantamento pela parte beneficiária
" (TJ-SC - AI: 40239415420188240900 Capital 4023941-54.2018.8.24.0900, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 29/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Assim, não identificada qualquer irregularidade no laudo pericial apresentado pelo perito judicial, têm-se que a homologação dos cálculos pelo juízo é base segura para a satisfação da obrigação e, portanto, cabível a liberação do valor depositado a parte exequente.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024